Tribunal: TJBA
Processo: 8029127-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8029127-21.2026.8.05.0000 RECORRENTE(S): PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA SANTOS, RAILDO DOS SANTOS IMPETRANTE: FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, AILTON SANTOS DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, AILTON SANTOS DA SILVA RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO-BA, JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE - BA JUIZ CONVOCADO: ÀLVARO MARQUES FREITAS FILHO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. PLANTÃO JUDICIÁRIO E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Almeida Santos e Raildo dos Santos, presos em flagrante em 17/04/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 2. A Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas previsto no art. 310 do Código de Processo Penal, alegando desídia estatal ocasionada por conflito de competência territorial entre as Comarcas de Santo Amaro e Conceição do Jacuípe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o atraso na realização da audiência de custódia, no contexto de plantão judiciário e redistribuição de feitos, enseja a nulidade da prisão; (ii) se a superveniência de decreto de prisão preventiva supera eventual irregularidade da fase flagrancial; e (iii) se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Embora a audiência de custódia constitua instrumento essencial de controle judicial da prisão, o atraso na sua realização, quando motivado por circunstâncias excepcionais relacionadas ao plantão judiciário e à necessidade de definição da competência territorial, não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto à Defesa. 4. A prisão em flagrante foi submetida ao controle jurisdicional em menos de 24 horas, tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva por decisão fundamentada proferida em 18/04/2026. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventual irregularidade decorrente do atraso ou ausência de audiência de custódia. 6. Presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, da apreensão de substância entorpecente fracionada para comercialização, da tentativa de evasão e do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal dos Pacientes. 7. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da concreta periculosidade social dos agentes e da necessidade de resguardar a ordem pública. 8. Inviável, na estreita via do habeas corpus, o exame aprofundado acerca da eventual incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O atraso na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão quando justificado pelas peculiaridades do caso concreto e ausente demonstração de prejuízo efetivo à Defesa. 2. A superveniência de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado constitui novo título jurídico apto a superar eventual irregularidade ocorrida na fase do flagrante ou na realização tardia da audiência de custódia. 3. O risco de reiteração criminosa, extraído do histórico infracional ou penal do agente, autoriza a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, 312, 313, 319, 563 e 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 174977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/02/2020; STJ, RHC 86.156/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/10/2017; STJ - AgRg no HC n. 1.012.933/SP, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN 25/08/2025; TJBA, HC 8030763-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publicado em 17/06/2025; TJBA, HC 8023328-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, publicado em 25/07/2025. TJBA, HC nº 8040614-22.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, publicado em 29/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8029127-21.2026.8.05.0000, da Comarca de Conceição do Jacuípe, em que figuram como Pacientes: Rafael Almeida Santos e Raildo dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, de votos, em CONHECER da ordem e DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatoria. Salvador, data e assinatura registrados no sistema. ÁLVARO MARQUES FREITAS FILHO RELATOR 14 - (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8029127-21.2026.8.05.0000)